Tribunal: CARF
Processo: 13888.723588/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723588/2014-91
ACÓRDÃO
1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Quando se verifica que a Turma Julgadora “a quo” não analisou a
Impugnação apresentada pelo Contribuinte, há de ser reconhecida a
nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa.
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário. No presente
caso, deve ser cancelado o Acórdão recorrido, para que a primeira
instância decida sobre as questões levadas a julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova decisão, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 42/65); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 66/86), de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 87/99) e de Contribuição para o PIS/PASEP (e-
fls. 100/114), relativos ao ano-calendário de 2009 e cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 1.355.319,85, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa
qualificada (150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
QUALIFICADA
TOTAL
IRPJ
265.312,52
129.447,95
397.968,79
792.729,26
CSLL
86.793,75
42.393,52
130.190,65
259.377,92
COFINS
83.174,88
41.278,63
124.762,37
249.215,88
PIS
18.021,22
8.943,71
27.031,86
53.996,79

1.355.319,85
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
IRPJ (e-fls. 46/56):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
3
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A presente fiscalização decorre das constatações obtidas na ação fiscal objeto do
Mandado de Procedimento Fiscal 0812500.2012.00028 contra a pessoa física
FREDERICO MARCOS GIANNETTI (CPF: 539.839.808-30).
Em decorrência da citada fiscalização, apurou-se que grande parte, conforme
descrito pormenorizadamente no corpo do presente auto de infração e nos
termos de constatação lavrados no curso da ação fiscal, da movimentação
financeira nas contas de FREDERICO MARCOS GIANNETTI, incompatível com sua
renda declarada para o ano-calendário de 2009, era oriunda da atividade
empresaria da pessoa jurídica VITITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ME, alvo da presente fiscalização.
A vista dessas constatações, e com base nos documentos colacionados no curso
da presente ação fiscal, foi lavrado o presente auto de infração para cobrança do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (CSLL, Pis/Pasep e Cofins)
correspondentes aos depósitos em conta corrente de FREDERICO
comprovadamente oriundos da atividade empresarial da pessoa jurídica VIPITUR.
Convém mencionar que FREDERICO foi proprietário de duas empresas com
mesmo nome e localizadas no mesmo endereço da FISCALIZADA cf. abaixo:
65.425.498/0001-80 - VIPITUR-TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
R. SALDANHA MARINHO 1277 SALA 2
CIDADE JARDIM - PIRACICABA/SP 13400-210
DATA DE ABERTURA: 21/01/1991
SITUACAO: CANCELADA EM 30/04/1998
MOTIVO: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQ. VOLUNTARIA
67.383.349/0001-20 - VIPITUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
LTDA
R. SALDANHA MARINHO 1277 SALA 03 CIDADE JARDIM - PIRACICABA/SP 13400-
210 DATA DE ABERTURA: 11/01/1992
SITUAÇÃO: CANCELADA EM 31/05/1995
MOTIVO: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQ VOLUNTARIA
Ademais, a contabilidade (livro diário) apresentada em resposta à intimação fiscal
apresentou vícios e incorreções grosseiros que acarretou a correspondente
exclusão da FISCALIZADA do Simples Nacional para fins de arbitramento do Lucro
e determinação dos tributos devidos segundo a sistemática do Lucro Arbitrado.
Descrição detalhada das infrações no corpo deste auto de infração.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 09/2009 e 12/2009
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
4
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
em anexo, apresentou livro diário com flagrantes indícios de não corresponder às
atividades efetivamente empreendidas do ano-calendário de 2009.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
em anexo, apresentou livro diário com flagrantes indícios de não corresponder às
atividades efetivamente empreendidas do ano-calendário de 2009.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no corpo deste auto de
infração.
A pessoa jurídica VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME declarou
em DASN relativa ao ano-calendário de 2009 receita bruta sujeita à tributação
pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nr. 123,
de 14 de dezembro de 2006, cf. abaixo:
Mês

Receita Bruta DASN 2009 (R$)
jan/09

24.609,58

fev/09

14.071,95
mar/09

27.452,70
abr/09

28.796,22
mai/09

12.330,34
jun/09

19.291,13
jul/09

21.872,22
ago/09

13.497,53
set/09

20.901,46
out/09

21.147,43
nov/09

30.067,99
dez/09

7.138,02
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
5
Total 2009

241.176,57
Em procedimento fiscal contra a pessoa física FREDERICO MARCOS GIANNETTI
(então pai da sócia FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA - CPF: 213.457.288-40 e
cônjuge da sócia ANA MARIA DE MIRANDA VITALE GIANNETTI - CPF: 175.578.328-
09) apurou-se movimentação bancária nas contas de FREDERICO oriunda das
atividades da pessoa jurídica VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME.
Grande parte das transações bancárias, inclusos e especialmente cheques
emitidos da conta de FREDERICO MARCOS GIANNETTI foi realizada com a
assinatura de sua filha FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA, procuradora nas contas
bancárias do pai e sócia administradora da VIPITUR.
Intimada a fornecer a contabilidade da empresa VIPITUR, a empresa por
intermédio de sua sócia FLAVIA apresentou talonários de notas fiscais e livro
diário geral em total desacordo com a legislação e com indícios flagrantes de não
representar a realidade dos fatos contábeis e empresariais do ano de 2009 sob
investigação.
Em decorrência de tal fato, foi lavrado Termo de Retenção de Livros e
Documentos 005/0152/2014, em 30/10/2014, para retenção dos originais em
função de constituirem prova de ilícito tributário e penal.
Intimada a apresentar justificativas das constatações do Fisco Federal
notadamente em relação à movimentação financeira da empresa por intermédio
das contas bancárias de FREDERICO MARCOS GIANNETTI, a FISCALIZADA
permaneceu silente quanto às indagações do Fisco. Limitou-se apenas a
esclarecer que desconhecia qualquer pagamento de despesas da pessoa jurídica
Vipitur com recursos provenientes de contas correntes de titularidade da pessoa
física FREDERICO MARCOS GIANNETTI, ANA MARIA VITALE GIANNETTI E/OU
DEPENDENTES OU OUTRA PESSOA FÍSICA.
Importante salientar que quase a totalidade dos cheques emitidos no ano-
calendário de 2009 na conta do Bradesco (ag. 2209 / conta 48003), aos quais a
fiscalização teve acesso mediante regular Requisição de Movimentação Financeira
(RMF), foram firmados por FLÁVIA VITALE GIANNETTI MOURA, procuradora dos
pais junto ao Bradesco e sócia administradora da FISCALIZADA.
A vista de tais constatações, e com base nas constatações oriundas das
circularizações realizadas no curso da ação fiscal contra a pessoa física de
FREDERICO MARCOS GIANNETTI, especialmente dando conta de que diversos
depósitos nas contas bancárias de FREDERICO MARCOS GIANNETTI são oriundas
das atividades empresariais da FISCALIZADA, foi lavrado o presente auto de
infração para cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos
decorrentes da movimentação financeira nos termos do art. 42 da Lei nr. 9.430,
de 1996.
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
6
A planilha anexa a este Auto de Infração, do qual é parte integrante e inseparável,
traz a relação de depósitos nas contas correntes de FREDERICO MARCOS
GIANNETTI considerados como atividade da empresa VIPITUR.
Abaixo, a listagem dos ordenantes de depósitos e/ou ingressos na conta 48003 da
agência 2209 junto ao banco Bradesco de FREDERICO MARCOS GIANNETTI e
respectivos valores anuais considerados como decorrentes da atividade
empresarial da VIPITUR.
Nome do Ordenante

Total
(em branco)*

1.993.655,32
FREDERICO MARCOS GIANNET TI

206.640,04
GPZ COMERCIAL LTDA

83.750,00
M A ZANELATO CIA LTDA

69.000,00
GOLDENPACK GROUP PARTICIPACOES LTDA ME

44.250,00
VIPITUR AGEN DE VIAG E TUR LTDA

5.391,08
PROLINK CORRENTES E EQUIPAMENTOS LTDA

43.600,00
TEXTIL ANTONIOLLI LTDA

41.806,00
THERMIX TRAT TERMICO LTDA

27.261,00
CASA VERRE IND E COM LTDA

22.000,00
ORIENTUR VIAGENS TUR LTDA

19.940,00
ROGER DISTRIB.DE BEBIDAS E MERCEAR. LTD

19.730,00
DIST PERF COSMT ROBER LTDA

19.376,31
ORIENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

2.000,00
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MORAE

18.300,00
FLAVIA VITALE GIANNETTI

1.000,00
BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA

11.902,74
CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA

11.250,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

10.586,00
COMERCIAL DE BEBIDAS GRANDE MIX LTDA

10.237,80
ANA FABIA SOARES

10.000,00
FRIGOTIL FRIGORIFICO DE TIMON LT

10.000,00
FLAVIO DE PAULA BAGGIO

9.150,00
MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA FORNIELLES

9.050,00
MARCOS ANTONIO ALTAFIN JUNIOR

9.000,00
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
7
PORTALARGA ADMINISTRADORA I. LTDA

9.000,00
ARCOR DO BRASIL LTDA

8.952,54
DROGACENTER RIOPEDRENSE LTDA

8.580,00
RICAMAR INDUSTRIA E COMERCIO T. LTDA

8.562,00
PIRASUL REPRESENTACOES LTDA

8.310,00
FIDALGO GOUVEIA & CIA LTDA

8.298,57
CARLOS TIBURCIO REPR LTDA

8.000,00
BEBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOSLTDA ME

6.856,00
ORIENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

2.000,00
FLAVIA VITALE GIANNETTI

1.000,00
* OBS.: a anotação (em branco) na identificação do Ordenante dos depósitos
significa que a operação se deu mediante depósito não identificado.
Convém salientar que FLÁVIA VITALE GIANNETTI MOURA, sócia administradora da
VIPITUR, figurou no ano-calendário de 2009 (sob fiscalização) como procuradora
de FREDERICO MARCOS GIANNETTI da referida conta perante o banco Bradesco,
tendo firmado quase a totalidade dos cheques emitidos.
Tomados mensalmente, os valores movimentados nas contas de FREDERICO
MARCOS GIANNETTI e atribuídos à VIPITUR correspondem aos valores abaixo
relacionados:
Mês

Total Depósitos (R$)
Janeiro

108.272,38
Fevereiro

106.016,90
Março

212.827,17
Abril

252.490,18
Maio

257.461,57
Junho

65.187,60
Julho

256.733,47
Agosto

331.312,48
Setembro

298.104,87
Outubro

545.821,53
Novembro

191.064,99
Dezembro

147.202,26
Total

2.772.495,40
O lançamento se deu com aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, § 1o da
Lei nr. 9.430, de 1996, posto que presentes, ainda que em tese, indícios de ilícitos
criminais na conduta da autuada.
Os lançamentos bancários foram regularmente obtidos mediante requisisão de
movimentação financeira(RMF).
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
8
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)

31/01/2009

108.272,38

150,00
28/02/2009

106.016,90

150,00
31/03/2009

212.827,17

150,00
30/04/2009

252.490,18

150,00
31/05/2009

257.461,57

150,00
30/06/2009

65.187,60

150,00
31/07/2009

256.733,47

150,00
31/08/2009

331.312,48

150,00
30/09/2009

298.104,87

150,00
31/10/2009

545.821,53

150,00
30/11/2009

191.064,99

150,00
31/12/2009

147.202,26

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
0002 RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme descrito no corpo deste auto de infração.
A pessoa jurídica VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME declarou
em DASN(Declaração Anual do Simples Nacional) relativa ao ano-calendário de
2009 receita bruta sujeita à tributação pela sistemática do SIMPLES NACIONAL,
nos termos da Lei Complementar nr. 123, de 14 de dezembro de 2006, cf. abaixo:
Mês

Receita Bruta DASN 2009 (R$)
jan/09

24.609,58
fev/09

14.071,95
mar/09

27.452,70
abr/09

28.796,22
mai/09

12.330,34
jun/09

19.291,13
jul/09

21.872,22
ago/09

13.497,53
set/09

20.901,46
out/09

21.147,43
nov/09

30.067,99
dez/09

7.138,02
Total 2009

241.176,57
Em procedimento fiscal contra a pessoa física FREDERICO MARCOS GIANNETTI
(então pai da sócia FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA - CPF: 213.457.288-40 e
cônjuge da sócia ANA MARIA DE MIRANDA VITALE GIANNETTI - CPF: 175.578.328-
09) apurou-se movimentação bancária nas contas de FREDERICO oriunda das
atividades da pessoa jurídica VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME.
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
9
Grande parte das transações bancárias, conforme descrito no Termo de
Constatação e inclusos e especialmente cheques emitidos da conta de FREDERICO
MARCOS GIANNETTI foi realizada com a assinatura de sua filha FLAVIA VITALE
GIANNETTI MOURA, procuradora nas contas bancárias do pai e sócia
administradora da VIPITUR.
Intimada a fornecer a contabilidade da empresa VIPITUR, a empresa por
intermédio de sua sócia FLAVIA apresentou talonários de notas fiscais e livro
diário geral em total desacordo com a legislação e com indícios flagrantes de não
representar a realidade dos fatos contábeis e empresariais do ano de 2009 sob
investigação.
Em decorrência de tal fato, foi lavrado Termo de Retenção de Livros e
Documentos 005/0152/2014, em 30/10/2014, para retenção dos originais em
função de constituirem prova de ilícito tributário e penal.
Intimada a apresentar justificativas das constatações do Fisco Federal
notadamente em relação à movimentação financeira da empresa por intermédio
das contas bancárias de FREDERICO MARCOS GIANNETTI, a FISCALIZADA
permaneceu silente quanto às indagações do Fisco. Limitou-se apenas a
esclarecer que desconhecia qualquer pagamento de despesas da pessoa jurídica
Vipitur com recursos provenientes de contas correntes de titularidade da pessoa
física FREDERICO MARCOS GIANNETTI, ANA MARIA VITALE GIANNETTI E/OU
DEPENDENTES OU OUTRA PESSOA FÍSICA.
Importante salientar que quase a totalidade dos cheques emitidos no ano-
calendário de 2009 na conta do Bradesco (ag. 2209 / conta 48003), aos quais a
fiscalização teve acesso mediante regular Requisição de Movimentação Financeira
(RMF), foram firmados por FLÁVIA VITALE GIANNETTI MOURA, procuradora dos
pais junto ao Bradesco e sócia administradora da FISCALIZADA.
A vista de tais constatações, e considerando suplantado o limite anual para
permanência no Simples Nacional na condição de microempresa e sobretudo por
ter a pessoa jurídica FISCALIZADA incorrido na hipótese prevista no art. 29, inciso
VIII, da Lei Complementar nr. 123, de 2006, ou seja, apresentação de livro caixa
que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
foi lavrado o presente auto de infração para cobrança do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos decorrentes desta desconsideração do regime
favorecido do Simples Nacional.
Convém mencionar que nos termos do § 1o da Lei Complementar nr. 123, de
2006, a exclução produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido do Simples Nacional
pelos 3 (três) anos seguintes ao da constatação da infração.
Diante de tais constatações, foi lavrado o presente auto de infração para cobrança
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos decorrentes da
descaracterização do regime favorecido do Simples Nacional.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
10
O lançamento se deu com aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, § 1o da
Lei nr. 9.430, de 1996, posto que presentes, ainda que em tese, indícios de ilícitos
criminais na conduta da autuada.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

24.609,58

150,00
28/02/2009

14.071,95

150,00
31/03/2009

27.452,70

150,00
30/04/2009

28.796,22

150,00
31/05/2009

12.330,34

150,00
30/06/2009

19.291,13

150,00
31/07/2009

21.872,22

150,00
31/08/2009

13.497,53

150,00
30/09/2009

20.901,46

150,00
31/10/2009

21.147,43

150,00
30/11/2009

30.067,99

150,00
31/12/2009

7.138,02

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Foi elaborada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, em cumprimento ao
disposto no art. 1o do Decreto n.o 2.730, de 10 de agosto de 1998, e, no art. 1o da
Portaria RFB n.o 2.439, de 21 de dezembro de 2010, por estarem presentes, em
tese, indícios de crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 1o da Lei no
8.137, de 1990.
DA JUSTIFICATIVA PARA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento para todas as infrações se deu com base no art. 44, inciso I, § 1o da
Lei no 9.430, de 1996, por estarem presentes, ainda que em tese, flagrantes
indícios da prática prevista nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A qualificação da multa prevista decorre ainda do evidente intuito doloso de
reduzir o imposto devido mediante a movimentação financeira da pessoa jurídica
por intermédio de conta bancária em nome de pessoa física de forma a excluir da
tributação valores oriundos da atividade empresarial a fim de evitar o
desenquadramento de microempresa do Simples Nacional por "estouro" de
faturamento.
Nota-se ainda evidente prática de sonegação fiscal em relação aos valores
declarados em DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) vez que os valores
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
11
declarados foram efetivamente muito abaixo dos valores apurados pela empresa
decorrentes da atividade empresarial.
DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES REFLEXOS.
O lançamento tributário ora efetuado acarreta ainda a cobrança das contribuições
reflexos: CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; Contribuição Social para
o Pis/Pasep e COFINS-Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social,
nos termos dos fundamentos legais relacionados no presente auto de infração.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
Reza o Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 1966, em seu art. 135, inciso
III, que são pessoalmente responsáveis diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a
lei, contrato social ou estatutos. Em decorrência deste fato, foi lavrado Termo de
Responsabilidade Solidária devidamente enviado à ciência da responsável legal da
AUTUADA, Sra. FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA, CPF: 213.457.288-40.
CSLL (e-fls. 70/77):
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/03/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória no 449/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e 30/06/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória no 449/08
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
12
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
0002 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS (e-fls. 91/96):
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória no 449/08
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
13
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória no 449/08
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS (e-fls. 104/109):
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
14
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória no 449/08
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória no 449/08
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da
Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
15
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o próprio conteúdo dos Autos de Infração, os lançamentos foram
realizados em razão da apuração de omissão de receitas da atividade, em decorrência da
movimentação de recursos em contas bancárias da pessoa física do sócio administrador, com
intuito de excluir da tributação valores de faturamento da pessoa jurídica, bem como prevenir o
seu desenquadramento da condição de microempresa.
4.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 16-75.569, a lide pode ser
compreendida a partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“Relatório
Cuida-se do exame da impugnação aviada pela pessoa jurídica ora qualificada e
por seus sócios, incluídos no pólo passivo da demanda em face da constatação,
por parte da autoridade administrativa, da responsabilidade aduzida no art.124, II,
c/c art. 135, III, ambos do CTN, onde se pugna pela improcedência do crédito
tributário lavrado de ofício.
Vale consignar que a pessoa jurídica e os responsáveis solidários foram
notificados do gravame em 15/12/2014, por meio de avisos de recebimento (fls.
3245/3247).
Impende registrar a lavratura do termo de revelia de fl. 3251, no qual se restou
consignado o transcurso in albis acerca da interposição de impugnação dos
responsáveis solidários inseridos no pólo passivo da demanda, haja vista a
omissão de qualquer peça defensiva a contrapor a reprimenda fiscal.
Posteriormente, FLAVIA VITALLE GIANETTI MOURA, em 29/04/2015, apresentou
impugnação ao lançamento, na qual aduziu em síntese, a protocolização da
respectiva intimação em 14/01/2015, por meio do registro epigrafado no carimbo
no 08.1.2500-7, sendo aquela defesa instrumento hábil para suspensão da
exigibilidade do crédito tributo, ex vi do art. 151, III, do CTN.
A autoridade administrativa, conforme se depreende do despacho de fls.3445,
reconheceu o lapso acerca do efetivo recebimento da peça de defesa, de sorte
que providenciou o saneamento do feito e, ipso facto, reconheceu a interposição
da impugnação administrativa e a instauração do contencioso administrativo,
anulando os atos referentes à cobrança administrativa com o encaminhamento a
este órgão julgador para exame dos autos.
Na impugnação, restou assentado o seguinte rol de argumentos a seguir
sintetizados, vejamos. Preliminarmente, argüiu-se a nulidade do auto de infração,
já que não se providenciou a juntada das requisições de informação sobre a
movimentação financeira e dos extratos bancários objeto da exação (documentos
relacionados a FREDERICO MARCOS GIANETTI), pois, à vista da impugnante, são
documentos imprescindíveis à higidez do auto de infração, resumindo-se a
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
16
autoridade administrativa em fazer juntada somente de planilhas referentes aos
lançamentos.
Em segundo plano, alega que tanto a empresa, quanto as pessoas naturais
consideradas responsáveis solidários, não foram intimadas para apresentar suas
justificativas acerca da origem dos depósitos confirmados em contas bancárias da
titularidade FREDERICO GIANETTI, pelo que a autoridade administrativa lastreou
seus atos em meras suposições que não guardam suporte fático e probatório
hábil a sopesar a reprimenda tributária. Ou seja, a tese de que os depósitos
bancários mantidos em contas de titularidade de FREDERICO GIANETTI, em
verdade, pertencem à pessoa jurídica, não tem guarida nas provas produzidas no
curso do procedimento, sendo permeada por ilações que não se coadunam com a
verdade dos fatos.
Após tecer comentários sobre o sigilo bancário, suas peculiaridades formais e
materiais, bem como a ligação deste instituto aos direitos e garantias
fundamentais, especialmente no que tange ao rol de direitos adstritos à
intimidade e à privacidade positivados na Carta Política de 1988, aduz a
inconstitucionalidade da medida adotada pela fiscalização que, ao buscar os
documentos bancários pela via administrativa, atropelou tais garantias, as quais,
vale dizer, devem sempre passar pelo crivo da autoridade judicial que, no devido
processo legal, é a única autoridade a permitir que o fisco tenha acesso a tais
documentos.
Pugna também pela nulidade do auto de infração, pois a autoridade
administrativa, não obstante a capitulação utilizada para o arbitramento, não
materializa os fatos que ensejaram a utilização desta modalidade de apuração do
lucro da empresa, apresentando inclusive uma grave contradição entre a dita
capitulação e os procedimentos por ela adotados no curso da ação fiscal.
Alega ainda nulidade em face de não ter havido a efetiva individualização dos
depósitos bancários utilizados para apuração da infração tributária em tela, como
também a falta de expedição de ato declaratório com vistas à formalização da
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
No mérito, alega a inexistência de um acervo probatório apto ao liame dos
depósitos bancários mantidos em conta da pessoa física e a constatação de que
estes, em verdade, subsumiam-se às atividades empresariais concertadas.
Insurge-se ainda contra o lançamento, já que vislumbra a hipótese de
consumação da decadência, no que tange ao IRPJ e à CSLL (1o ao 3o trimestre de
2009), como ainda de janeiro a novembro do mesmo ano, no concernente ao PIS
e à COFINS, forte na regra esculpida no art. 150, parágrafo 4o, do CTN.
Por fim, pretende afastar a responsabilidade solidária, já que não existem nos
autos um acervo probatório digno de corroborar a materialidade aportada na
autuação e, por conseguinte, no uso pelo fisco do instituto que elide o benefício
de ordem que lhe é inerente.
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
17
Neste passo, busca o cancelamento do auto de infração e. a extinção da
responsabilidade solidária aferida pela autoridade administrativa em face das
pessoas naturais indigitadas.
Em juízo de cognição sumária, este colegiado, ao acolher parcialmente as
alegações da impugnante, resolveu baixar em diligência os autos, no sentido de
instar a autoridade preparadora a se pronunciar sobre a existência das requisições
de informações sobre a movimentação financeira (RMF) e do relatório que lhes
deu suporte, devendo tais documentos, se existentes, serem objeto de nova
instrução, facultando ao contribuinte novo prazo para sua defesa, podendo
inclusive aditar a impugnação já aviada, com novos fatos e fundamentos jurídicos.
Sucedeu que a autoridade autuante, no intento de cumprir o que havia sido
determinado, realizou a juntada das RMF, as quais apresentam como data de
processamento o dia 23 de setembro de 2013, portanto, no curso do
procedimento fiscal, pelo que se infere sua existência anterior à formalização do
crédito tributário.
A impugnante, em ato contínuo, já com os autos devidamente instruídos com
aqueles documentos, reitera a nulidade em face da inexistência das RMF e, com
base no art. 9o do Decreto no 70235/72, aduz pela nulidade integral do crédito
tributário.
É o relatório. Passo ao voto”.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de janeiro de 2017, a 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-
75.569 (e-fls. 3.564/3.574), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em face da omissão da pessoa jurídica em interpor sua própria Impugnação,
não há falar mais neste direito processual, eis que resta precluso tal direito no
curso deste contencioso;
(ii)
no tocante a eventual necessidade de provimento jurisdicional para se
encetar o conhecimento dos documentos de natureza bancária, a questão já
foi pacificada pelo STF, que entendeu ser cabível à Autoridade Administrativa,
preenchidos os requisitos ínsitos na norma de regência, requisitar tais dados
no exercício da sua função fiscalizadora;
(iii) andou bem a Autoridade Fiscal ao proceder na lavratura da responsabilidade
tributária às pessoas naturais, pois ficou suficientemente demonstrado, em
primeiro lugar, que a origem dos recursos que transitaram nas contas objeto
da ação fiscal referem-se a operações de natureza eminentemente econômica
da pessoa jurídica;
(iv) não prospera a tentativa de afastamento do uso da medida extrema do
arbitramento. Sua correta utilização - modalidade de apuração do lucro -
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
18
consoante o que se assentou no procedimento fiscal, deu-se pelo fato de não
terem sido apresentados os documentos (livros comerciais e fiscais, bem
como os documentos financeiros ligados aos eventos econômicos e contábeis)
aptos a ensejarem a aferição da obrigação principal com base no regime
escolhido pelo contribuinte, o que, por desdobramento, obrigou a Autoridade
Autuante lançar mão da dita medida extrema;
(v)
no que tange à regra decadencial esculpida na impugnação como extintiva do
direito de realizar a constituição do crédito tributário não merece guarida este
argumento, por se aplicar, na espécie, o que estabelece o artigo 173, I, do
CTN;
(vi) quanto à multa aplicada na constituição do crédito tributário, trata-se de
estrita subsunção da omissão de receitas, moldada nos conceitos de fraude,
sonegação e conluio (Lei no 4502/64), `exação prevista no artigo 44 da Lei n
9430/96, inexistindo qualquer espaço para que o aplicador da lei tributária,
em obediência ao princípio da legalidade estrita, faça juízo de valor que o leve
a uma ponderação de princípios que eventualmente estejam em jogo,
atividade essa típica do Poder Judiciário;
(vii) quanto à alegação de ausência de ato declaratório executivo de exclusão, não
subsiste a necessidade de publicação prévia deste espécie normativa, já que,
consoante o artigo 29 c/c artigo 30 da LC no 123/2006, a Fiscalização, no
exercício de sua atividade vinculada, constatou que o contribuinte não
cumpria com as obrigações tributárias adstritas a tal regime simplificado,
sendo, com efeito, forçada a proceder na sua exclusão de ofício, fato que,
como se sabe, exige a notificação do sujeito passivo, o que pode ser enfeixado
tanto por meio de um ato declaratório, quanto por qualquer outro hábil e
idôneo à disposição da autoridade administrativa, in casu, os termos e atos
processuais produzidos no curso da ação fiscal.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO
LUCRO. MEDIDA EXTREMA ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
No curso da ação fiscal, se autoridade administrativa constatar a existência de
requisitos para a imputação fiscal que implique a exclusão da dita modalidade
simplificada de apuração dos tributos devidos (Simples Nacional), fato que restou
suficientemente demonstrado, deve ser o lucro calculado segundo os ditames da
medida extrema do arbitramento do loucro, notadamente diante da completa
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
19
ausência de livros e documentos comerciais e fiscais previstos na legislação
tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONSTATAÇÃO DE EVIDENTES INDÍCIOS QUE
CARACTERIZAM A ATIVIDADE EMPRESÁRIA, INDEPENDENTE DO INSTRUMENTO
UTILIZADO NO TRÂNSITO DOS RECURSOS.
No caso em tela, após a devida constatação de que foi engendrada atividade
empresária por parte do contribuinte, a despeito do uso de contas bancárias de
pessoa natural ligada à pessoa jurídica, deve ser apurado o lucro e a respectiva
incidência tributária deve recair na empresa, impingindo á autoridade
administrativa, em face de sua atividade vinculada, arrolar todos os responsáveis
no pólo passivo a responder pelo crédito tributário, afastando ipso facto benefício
de ordem na cobrança do referido crédito.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
EXIGÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI DE REGÊNCIA.
A LC no 123/2006 exige que a autoridade administrativa promova a regular
notificação do sujeito passivo quando da existência de pressupostos para sua
exclusão do Simples Nacional. No caso, considerando a natureza do
procedimento, não há falar em ato declaratório como condição imprescindível, já
que a ação fiscal, com seus meios próprios, encetou corretamente a notificação
do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS
DA ATIVIDADE A SER INCLUÍA NA APURAÇÃO FISCAL. SUBSTÂNCIA DOS
DEPÓSITOS LIGADOS A ATIVIDADE EMPRESÁRIA, INOBSTANTE A UTILIZAÇÃO DE
CONTAS DE PESSOAS NATURAIS
Diante de operações financeiras adstritas a depósitos bancários de origem não
comprovada, a autoridade administrativa deve proceder na autuação com base na
presunção de omissão de receitas, devendo inclusive atendose para a efetividade
das operações, no sentido de aferir sua materialidade ante as atividades
empresárias de fato engendradas.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE MULTA PREVISTO NA LEI
9430/96. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS À SANÇÃO PUNITIVA DA NORMA
POSITIVADA.
A aplicação da sanção punitiva pecuniária deve se subsumir estritamente ao que
estabelece a norma tributária, não havendo espaço para análise de conveniência,
oportunidade ou mesmo ponderação de princípios, esta uma atividade típica do
Poder Judiciário. Em outras palavras, diante da constatação de sonegação, fraude
ou conluio, outra opção não há ao agente fiscal a utilização do percentual de
multa qualificada, inclusive com os desdobramentos que lhes são próprios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
20
7.

Em 06.04.2017 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-75.569, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 3.585) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 3.588/3.594), por meio do qual
suscitou as seguintes alegações:
(i)
não houve o correto processamento da Impugnação da Recorrente para o
regular julgamento do feito;
(ii)
a
Recorrente
protocolizou
eletronicamente
em
10.08.2016
(e-fls.
3.468/3.549), manifestação reiterando pedido à RFB de Piracicaba para fins de
regularização do processamento da defesa interposta, anexando novamente a
Impugnação protocolizada em 14.01.2015, a qual constou de fls. 3.471/3.549
dos autos;
(iii) a Recorrente ainda apresentou manifestação acerca dos documentos e
relatório “complementar” de fls. 3.458/3.466, após determinação da DRJ de
fls. 3.456/3.457, o qual foi transmitido eletronicamente em 10.08.2016,
conforme se verifica de fls. 3.551/3.560;
(iv) nem assim teve seu direito a ampla defesa e contraditório assegurados nos
presentes autos, em patente violação aos preceitos legais/constitucionais
previstos no ordenamento pátrio;
(v)
a Recorrente tomou conhecimento por meio das da prolação de Acórdão pela
DRJ/SPO, sob no 16.75.569, de 27/01/2017, que, além de não analisar os reais
fundamentos propostos na defesa das co-responsáveis, não apreciou a
Impugnação da Recorrente sob o prisma de que esta teria se omitido na
interposição de defesa própria;
(vi) não obstante a oposição tempestiva de Impugnação pela Recorrente e todos
os seus esforços junto à RFB para fim de regularização do processamento de
sua defesa, a autoridade administrativa foi negligente e a DRJ relapsa na
análise das informações e documentos dos autos, deixando de apreciar a
Impugnação apresentada, em patente preterição do seu direito à ampla
defesa e contraditório e violação ao disposto no Decreto no 70.235/72, Lei no
9.784/99 e Constituição Federal, sendo evidente a nulidade consumada;
(vii) em que pese o regular e tempestivo protocolo de Impugnação ao Auto de
Infração objeto dos presentes autos, não obstante diversos outros atos
praticados pela Recorrente no exercício do seu direito à ampla defesa e
contraditório, por falha exclusiva da autoridade administrativa, a defesa
inicialmente não foi regularmente processada nos autos, e, mesmo após sua
juntada por insistência da Recorrente (e-fls. 3.471/3.549), pela ausência de
aferição aprofundada dos autos, quando do julgamento procedido pela
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
21
DRJ/SPO, esta deixou de apreciar a Impugnação, em patente violação aos
preceitos legais que regem o tema.
8.

Em 28.03.2017, as responsáveis - Ana Maria de Miranda Vitale Giannetti e Flavia
Vitale Giannetti Moura - tomaram conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 16-
75.569, através de Carta com Aviso de Recebimento – A.R. (e-fls. 3.582/3.583) e, na sequência,
entenderam por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 3.597/3.658), por meio do qual ratificaram
as alegações levantadas em sede de Impugnação e, ainda, suscitaram as seguintes alegações:
(i)
após a juntada dos documentos e relatório fiscal de fls. 3.458/3.466, a
Autoridade Administrativa apenas intimou a empresa autuada para fins de
reabertura do prazo de Impugnação (e-fls. 3467), sendo que em momento
algum intimou pessoalmente as Recorrentes, que são pessoas físicas não
optantes pelo domicílio fiscal eletrônico, e igualmente interessadas no
processo, uma vez atribuída a contestada responsabilidade solidária sobre os
débitos;
(ii)
a conduta omissiva da Delegacia de origem cerceou prontamente a ampla
defesa e contraditório das Recorrentes, que deveriam ter sido intimadas
pessoalmente para fins de apresentação de seus argumentos contrários à
juntada documental e elementos novos trazidos pela autoridade após a
intimação das autuações;
(iii) os documentos (RMF's) anexados pela autoridade após a instauração do
litígio, apesar da invalidade dessa prática, apresentam-se como essenciais à
pretensão fiscal, sendo de suma importância a intimação pessoal das
Recorrentes para manifestação acerca desse fato novo;
(iv) necessária a declaração de nulidade do Acórdão em debate, para novo
julgamento pela Delegacia Julgadora, após prévia intimação das Recorrentes
acerca dos fatos consumados após a autuação fiscal e apresentação da
primeira defesa;
(v)
sem prejuízo da impossibilidade de aperfeiçoamento da documentação
essencial à imputação pretendida, verifica-se dos autos, que a DRJ extrapolou
os limites de sua atuação, e, outrossim, concorreu para a violação ao artigo 9°,
do Decreto n° 70.235/72, bem como dispositivos da Portaria MF n° 341/2011
e artigo 116, da Lei n° 8.112/90;
(vi) nem a Vipitur nem as Recorrentes foram corretamente cientificadas para os
fins exigidos no citado artigo 42, com a demonstração individualizada de cada
depósito supostamente omitido;
(vii) para a caracterização do lançamento oriundo da omissão de receita por
presunção legal, é indispensável a intimação do contribuinte ou responsáveis
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
22
antes de qualquer autuação, para que venham a prestar esclarecimentos e/ou
comprovar a origem dos depósitos eventualmente apurados pela autoridade,
o que não ocorreu no caso em tela;
(viii) durante todo o trâmite processual, a empresa atendeu a todas as intimações
relativas à apresentação dos livros contábeis, fato incontroverso e confesso
pela própria fiscalização no transcorrer do Termo de Constatação Fiscal, o que
inclusive fora objeto de retenção, a teor das informações constantes dos
autos;
(ix) além de sequer comprovada, a ausência de alguma informação nos livros
contábeis não se confunde com a falta de apresentação à autoridade
administrativa aludida no artigo 530, inciso III do RIR/99, até porque esta
suposta omissão que deu suporte às autuações discutidas;
(x)
diante da ausência de elementos concretos suscetíveis de respaldar o
indevido arbitramento pretendido pelo fisco, a mesma lançou mão de suporte
legal que não tem correspondência com a situação fática ocorrida, em
evidente erro grosseiro de tipificação;
(xi) a autoridade apresentou de forma global os valores supostamente apurados,
sem apresentar sequer a base documental que respaldou essa conclusão e/ou
cálculos que lavaram aos montantes citados, ainda que por amostragem,
exigência formal trazida pelo Decreto n° 70.235/72.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte e pelos
Responsáveis Solidários
10.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
23
11.

Com relação ao cumprimento do requisito extrínseco referente à tempestividade
dos Recursos Voluntários apresentados pela Contribuinte e pelos responsáveis, necessário o
exame a partir da planilha confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
DTE/A.R. - Fls.
PRAZO
FATAL
PROTOCOLO
VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME
06.04.2017 (quinta)
3.585 (DTE)
08.05.2017
27.04.2017
ANA MARIA DE MIRANDA VITALE
GIANNETTI
28.03.2017 (terça)
3.582 (A.R.)
27.04.2017
27.04.2017
FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA
28.03.2017 (terça)
3.583 (A.R.)
27.04.2017
27.04.2017
12.

Como se vê, os Recursos apresentados pela Contribuinte e pelos responsáveis
foram formalizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19722, o que significa dizer, portanto, que preenchem o requisito da
tempestividade e, por isso, devem ser analisados por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”).

II - Análise do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal
II.1 - Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
13.

A Recorrente aduz inicialmente a nulidade da decisão de primeiro grau, por
ausência de julgamento da sua Impugnação, nos seguintes termos:
“Conforme retratado na sintetização dos fatos, em que pese o regular e
tempestivo protocolo de Impugnação ao Auto de Infração objeto dos presentes
autos, não obstante diversos outros atos praticados pela Recorrente no exercício
do seu direito à ampla defesa e contraditório, por falha exclusiva da autoridade
administrativa, a defesa inicialmente não foi regularmente processada nos autos,
e, mesmo após sua juntada por insistência da Recorrente (fls. 3471/3549), pela

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
24
ausência de aferição aprofundada dos autos, quando do julgamento procedido
pela DRJ/SPO, esta deixou de apreciar a Impugnação, em patente violação aos
preceitos legais que regem o tema.
Tal fato pode ser aferido de forma transparente pelas informações e documentos
apresentados pela Recorrente durante todo o curso do processo, consoante
relatado anteriormente.
[...]
Na hipotese tratada, conforme se demonstrou, em que pese a Recorrente ter
atendido integralmente a legislação que regula o processo administrativo fiscal,
tendo protocolizado Impugnação tempestiva e reiterado a interposição por mais
02 (duas) vezes, não teve sua defesa analisada no acordão recorrido em virtude
da falha conjunta da RFB que não procedeu com o seu regular processamento e
da DRJ, que não aferiu todas as informações e documentos constantes dos autos,
pois caso tivesse sido diligente teria identificado a juntada da Impugnação às fls.
3471/3549.
Assim, patente a violação à ampla defesa e contraditório da Recorrente, que foi
preterida no julgamento realizado pela DRJ da apreciação de sua Impugnação.
Uma vez caracterizada de forma inconteste a violação à ampla defesa da
Recorrente no acórdão da DRJ, imperiosa a aplicação do disposto no artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Importante destacar, que a nulidade consumada alcanca todos os atos ocorridos a
partir do julgamento ocorrido, inclusive as intimações para pagamento sem
oportunização de interposição recursal.
Nesse sentido, é de rigor que este Conselho reconheça a insofismável nulidade do
acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à DRJ/SPO para
realização de novo julgamento, em especial quanto a todos os termos da
Impugnação, documentos e manifestações apresentados pela Recorrente, os
quais constam de fls. 3471/3549 e 3551/3560 dos autos”. (e-fls. 3.592/3.594,
destaques no original)
14.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, foi lavrado o “Termo de Revelia”,
tanto para a Contribuinte principal (e-fl. 3.251), quanto para as responsáveis (e-fl. 3.252).
15.

Verifica-se, ainda, que a Recorrente apresentou Manifestação (e-fls. 3.264/3.266)
esclarecendo que as Impugnações apresentadas não haviam sido enviadas para Delegacia de
Julgamento. Tanto o é que, a Autoridade Administrativa reconheceu o equívoco e declarou
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
25
“nulos” os referidos “Termos de Revelia” e respectivas “Cartas de Cobrança”, conforme se observa
do “Despacho” (e-fl. 3.445) abaixo colacionado:

16.

Veja-se que o “Termo de Revelia” declarado nulo pela Autoridade Administrativa à
fl. 3.251 refere-se à Contribuinte principal:

Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
26
17.

De fato, quando olhamos para a decisão de primeira instância, constatamos que
essa não observou a determinação de nulidade pela Autoridade Administrativa e incorreu em erro
ao não apreciar a Impugnação da Contribuinte principal, conforme se verifica do trecho abaixo:
“A impugnação aviada pelos responsáveis solidários atende os pressupostos
temporais aduzidos no art. 15 do Decreto no 70235/72, notadamente após o
saneamento da demanda por meio do despacho de fl. 3445 que reconheceu o
lapso ocorrido na juntada da peça defensiva, razão pela qual deve ser conhecida.
Vale dizer, em face da omissão da pessoa jurídica em interpor sua própria
impugnação, não há falar mais neste direito processual, eis que resta precluso
tal direito no curso deste contencioso. Nada obstante, releva destacar que a
interposição da impugnação por parte dos responsáveis solidários, a meu juízo,
instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo ser mantida a
suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário, já que, se por um lado, a
inexistência do benefício de ordem do art. 124, parágrafo único do CTN implica na
cobrança de um dos co-obrigados sem qualquer espécie de preferência, em outro
giro indica também que a manifestação de um deles deve importar na produção
de efeitos processuais a todos os envolvidos. [...]”. (e-fl. 3.569, g.n.)
18.

Examinando os autos, observa-se que, a Recorrente apresentou nova Manifestação
(e-fls. 3.469/3.470), relatando a inexistência de juntada de sua Impugnação aos autos e anexando
a referida Impugnação (e-fls. 3.471/3.530), a qual foi completamente ignorada pela Autoridade
Julgadora “a quo”, visto que anterior à prolação do Acórdão (e-fls. 3.564/3.574).
19.

Nesse contexto, o mais adequado seria que a decisão recorrida tivesse abordado os
pontos acima destacados e examinado a Impugnação da Vipitur e a Manifestação (e-fls.
3.552/3.560) a respeito do relatório fiscal complementar. E, como tal Impugnação e Manifestação
não foram sequer analisadas, não podemos aqui conhecê-las, sob pena de estarmos sob o risco de
supressão de instância.
20.

Caso este Colegiado venha a se manifestar originariamente sobre os argumentos da
Recorrente, poderá ser caracterizada a supressão de instância administrativa, implicando em
eventual nulidade do presente julgamento e dos atos que lhe sejam supervenientes.
21.

Não há dúvidas, portanto, que houve cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente uma vez que não foi analisada, pelo órgão de julgamento “a quo”, a sua Impugnação,
devendo ser declarada a nulidade do Acórdão proferido. Este é o entendimento que tem
prevalecido neste Conselho, conforme se depreende das ementas abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 06/06/2008
IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. Uma vez constatado que a decisão recorrida deixou de
apreciar a Impugnação apresentada pelo autuado arrolado como sujeito passivo
solidário, há de ser reconhecida a nulidade da referida decisão e dos atos
subsequentes, em atendimento ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972, determinando-se o retorno dos autos para que a DRJ profira nova
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
27
decisão, sob pena de supressão de instância e de preterição do seu direito de
defesa. Recurso Voluntário interposto por Fábio Lopes Cavalcante provido. Em
razão do reconhecimento da nulidade acima indicada, resta prejudicada a análise
do
Recurso
Voluntário
interposto
pela
O.C.
CHAUVIN.
(Processo
n°
10283.720880/2010-49. Acórdão n° 3301-003.108. Sessão de 29.09.2016.
Relatora Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. Além do direito de argumentar e
produzir todas as provas que entender necessárias para comprovar suas
alegações, é direito do contribuinte ter esses argumentos e provas devidamente
analisados pelo julgador administrativo. Quando se verifica que a Turma de
Julgamento a quo não analisou a Impugnação Administrativa apresentada pelo
responsável tributário, mantendo a responsabilidade por ausência de contestação
da matéria, medida que se impõe é a declaração de nulidade parcial do acórdão
proferido, por cerceamento do direito de defesa. (Processo n°
10970.720320/2014-70. Acórdão n° 1302-005.657. Sessão de 18.08.2021. Relator
Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
22.

Nesse sentido, necessário o acolhimento da preliminar para dar provimento ao
Recurso Voluntário da VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME, para anular a decisão
de primeira instância, para que seja proferida nova decisão com a análise da Impugnação e dos
argumentos relativos à Manifestação (e-fls. 3.552/3.560), relativa ao relatório fiscal
complementar.
23.

Tendo em vista o reconhecimento da nulidade acima, resta prejudicada a análise do
Recurso Voluntário interposto pelas responsáveis ANA MARIA DE MIRANDA VITALE GIANNETTI e
FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA (e-fls. 3.597/3.658).

III - Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário da VIPITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME para nessa extensão, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de
nulidade, anulando a decisão de primeira instância, a qual deixou de analisar a Impugnação
apresentada e a Manifestação (e-fls. 3.552/3.560) relativa ao relatório fiscal complementar, em
nítida preterição ao seu direito de defesa. Com efeito, deverão ser anulados todos os atos
posteriores à referida decisão, devolvendo-se os autos para que aquele Colegiado profira nova
decisão, após análise de todos os argumentos e documentos constantes dos autos.
25.

Em razão do reconhecimento da nulidade acima, resta prejudicada a análise do
Recurso Voluntário interposto pelas responsáveis ANA MARIA DE MIRANDA VITALE GIANNETTI e
FLAVIA VITALE GIANNETTI MOURA (e-fls. 3.597/3.658).
26.

É como voto.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.503 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723588/2014-91
28
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 3702
DF CARF MF
Original